Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator